Tribunal: TJSP
Processo: 2032204-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de determinar a remessa dos autos a Contadoria para apurar diferença devida no acordo entabulado com a sociedade de advogados. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Cálculos elaborados pelo DEPRE. Portaria no 10.185/2022, dispôs sobre serviços de cálculos judiciais da Comarca da Capital,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido de determinar a remessa dos autos a Contadoria para apurar diferença devida no acordo entabulado com a sociedade de advogados. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Cálculos elaborados pelo DEPRE. Portaria no 10.185/2022, dispôs sobre serviços de cálculos judiciais da Comarca da Capital, determinando que a competência para os serviços de cálculos judiciais realizados nas unidades da Comarca da Capital ficaria transferida para os respectivos Ofícios de Justiça, ficando vedado o envio de processos às unidades da Comarca da Capital (art. 1o, parágrafo único). Em sede de cognição sumária, aparenta inegável acerto a decisão de primeiro grau que indeferiu o requerido pela agravante. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.